Tribunal: TJSP
Processo: 0108517-62.2008.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0108517-62.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
LUIS CARLOS DE SOUSA (E OUTROS(AS)), ADAO JOSE GOMES, AMAURI
LUCIO MENDES, APARECIDO PEREIRA, ARTUR BENVEGNU, CARLOS
ROBERTO MODESTO, CLOVIS PEREIRA DOS SANTOS, DIONISIO FERNANDO
PEREIRA, EDELCIO LEMOS, JAIME GARDENAL JUNIOR, JOÃO BOSCO DE
SENA, JOSILENE MARIA PANINI CERVANTES RIBEIRO, LINDO ALECIO
PRATO, LUCIANO NAVAS RODRIGUES, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PEIXOTO,
MANUEL ALVES GUIMARAES, MARISTELA DE PAULA TOLEDO INOUE,
NIVALDO MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS, PEDRO JOSE DA SILVA JUNIOR e
WALDEREZ SILVA CAMARA MAURER e Apelante JUIZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "É caso de adequação do julgamento anterior.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), DJALMA LOFRANO FILHO E
FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0108517-62.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29421 2/5
VOTO: 29.421
APELAÇÃO No: 0108517-62.2008.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: MARCUS VINICIUS KIYOSHI ONODERA
APELANTES: LUIS CARLOS DE SOUSA E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Servidor Público Estadual. Policiais civis e militares.
Cálculo da sexta-parte. Incidência sobre os vencimentos
integrais. Critério para juros e correção monetária
incidente sobre as verbas devidas. Precedente impositivo do
E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810) prevalente ao
decidido no E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905).
Entendimento nesta C. Câmara. Adequação que se faz.
Ao relatório da r. sentença, aqui adotado, acrescento ter sido
julgada procedente em parte ação proposta para ser corrigida a forma de cálculo da sexta-
parte, pois a Administração não considera os vencimentos integrais dos autores, ou seja,
sobre todas as parcelas pecuniárias efetivamente recebidas, o que, segundo eles, contraria o
art. 129 da Constituição Estadual (fls. 135/144).
Pelo v. acórdão de fls. 203/206v, foi reconhecida a total
procedência do pedido autoral e a Fazenda do Estado interpôs Recursos Especial e
Extraordinário. Sobrevieram, então, despachos da D. Presidência da Seção de Direito
Público determinando o sobrestamento do feito (fls. 250 e 251), seguido de novo despacho
para se considerar o julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ,
DJe 02/03/2018, observado também existir repercussão geral no RE no 870.847/SE (Tema
no 810, STF) (fls. 254/258), razão porque tornam os autos para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, na forma do artigo 1.040, inc. II do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0108517-62.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29421 3/5
Processo Civil.
Determinado o sobrestamento do feito, ante o decidido em
24/09/2018 nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 870947/SE, Relator
o Ministro Luiz Fux (fls. 260), os autos tornaram após esse julgamento, em 03/10/2019,
não modulados os efeitos da decisão anteriormente proferida.
É o relatório.
Sob vênia, nada obstante o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, o entendimento majoritário desta C. Câmara, com a
devida vênia, é o de que há de prevalecer o quanto resolvido no E. Supremo Tribunal
Federal, ante Repercussão Geral quando do julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947-SE, Tema 810, ocorrido em 20 de setembro de 2017:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da
5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício
de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao
final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0108517-62.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29421 4/5
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (sem
negrito no original)
Assim resolvida a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 62/09 (e, por arrastamento,
do artigo 5o, da Lei no 11.960/09), em decorrência do julgamento da ADI 4357 e ADI
4425, a correção monetária será pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial) desde a data em que deveria ter sido paga cada uma das parcelas.
Ainda na forma do julgamento no E. Supremo Tribunal Federal, os
juros de mora serão os considerados para a remuneração oficial da caderneta de poupança,
mas apenas e tão somente no tocante às relações jurídicas não-tributárias, como se dá aqui
e tal qual está no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal
no 11.960/2009.
Nessa ordem de ideias, reedito ser caso de fixar que os juros e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0108517-62.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29421 5/5
atualização monetária observarão o decidido no Tema 810 de Repercussão Geral,
peculiaridade que afasta o decidido no E. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema
905.
Em remate, anoto que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, é caso de adequação do julgamento anterior.
BORELLI THOMAZ
Relator